Tribunal: TJDFT
Processo: 0754944-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0754944-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINARA SOARES BARBOSA, MARTA DE FARIA GRANGEIRO, SHIRLEY GUIMARAES PIMENTA AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL MONACO D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso de agravo de instrumento formulado pela recorrente (ID. 80003402), nos termos do art. 998 do CPC. Preclusa a decisão, arquive-se o processo, com baixa na distribuição. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2026. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r